Tribunal: TJSP
Processo: 1006997-94.2019.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600830
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006997-94.2019.8.26.0008/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, é embargado
JORGE LUIS DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006997-94.2019.8.26.0008/50000 -Voto no 32017
2
Embargos de Declaração no 1006997-94.2017.8.26.0008
Embargante/Apelante/Ré:
SEGURADORA
LÍDER
DOS
CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
Embargado/Apelado/Autor: JORGE LUIS DOS SANTOS
MM. Juiz de Direito: Lucas Figueiredo Alves da Silva
Comarca da Capital Foro Regional do Tatuapé - 3a Vara Cível
Voto no 32017
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Obscuridade. Inexistência.
Inconformismo da parte que não representa hipótese de cabimento
do presente recurso. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração
opostos contra voto condutor desta Relatora, em acórdão proferido por Turma
da E. 28a Câmara da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo (e-fls. 130/133), no julgamento de recurso de apelação
contra r. sentença (e-fls. 102/104 dos autos principais), nos autos da “ação de
cobrança de indenização securitária DPVAT” ajuizada por JORGE LUIS DOS
SANTOS contra SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO
DPVAT S/A, que, por votação unânime, deram parcial provimento ao recurso.
A
Ré/Apelante
opôs
os
presentes
embargos (e-fls. 01/05 do incidente digital), sustentando a ocorrência de
obscuridade na decisão embargada, uma vez que os honorários advocatícios
deveriam incidir sobre o valor da causa, e não sobre o valor da condenação.
O Autor apresentou manifestação a fls.
10/14 do incidente digital pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Trata-se de embargos de declaração,
opostos no prazo legal, por obscuridade.
Os embargos de declaração constituem
recurso colocado à disposição de qualquer das partes para completar ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006997-94.2019.8.26.0008/50000 -Voto no 32017
3
esclarecer dúvidas surgidas em decisão ou acórdão, eliminando contradições
ou obscuridades, permitindo o inteiro conhecimento do julgado.
Com a finalidade de retomar a discussão
“sub judice”, vale transcrever a fundamentação e a parte dispositiva da decisão
embargada:
“[...]
Trata-se de ação de cobrança de indenização
securitária DPVAT ajuizada por JORGE LUIS DOS SANTOS contra SEGURADORA
LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, julgada procedente pela r.
sentença, cujo relatório adoto (e-fls. 102/104), para condenar a Ré a pagar ao Autor o
valor correspondente a R$ 6.750,00, devidamente corrigido desde a data do evento
danoso, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Em razão da
sucumbência, condenou a Ré ao pagamento das custas e despesas processuais,
além dos honorários advocatícios fixados em 13% sobre o valor corrigido da
condenação.
Inconformada, a Ré interpôs o presente
recurso de apelação (e-fls. 106/114), desafiando contrarrazões do Autor (e-fls.
121/124).
O recurso foi regularmente processado e
preparado.
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença a quo que julgou procedente o pedido formulado na presente ação
de cobrança, fundada em seguro obrigatório/DPVAT (morte de MANUELLA CRISTINY
GOMES SANTOS, em acidente de trânsito ocorrido em 01 de Julho de 2018, com
óbito ocorrido no dia 02/07/2018), para o fim de condenar a Ré ao pagamento da
quota parte devida ao Autor, no valor de R$ 6.750,00.
Pretende a Ré em sede recursal, a reforma
da decisão, sustentando, em síntese, que após ter apresentado contestação, o pedido
administrativo foi reanalisado, sendo deferido ao Autor o pagamento de sua quota
parte, no valor de R$ 6.750,00, com disponibilização em 17.JUL.2019, exatamente o
valor pleiteado na inicial. Requereu assim a improcedência ou o reconhecimento de
perda de objeto e a inversão da sucumbência.
O recurso comporta parcial provimento.
Quanto ao erro material apontado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006997-94.2019.8.26.0008/50000 -Voto no 32017
4
Apelante/Ré, de rigor a correção, em razão de o óbito da filha do Autor não ter
ocorrido no dia 17.JUL.2018, mas sim 02.JUL. 2018 (e-fl. 22).
Pois bem.
Restou incontroverso que a Ré efetuou o
pagamento administrativo do valor pleiteado pelo Autor na presente demanda
somente após a apresentação de contestação, em reanálise de pedido.
Tal
pagamento
administrativo
antes
da
prolação da sentença, de fato, impõe o reconhecimento da perda superveniente do
interesse processual do Autor quanto ao pedido de condenação da Ré ao pagamento
da indenização pleiteada, em razão da quitação, mas que não tem o condão de
inverter a sucumbência.
Como se sabe, o princípio da sucumbência,
que consiste em atribuir ao vencido no feito a obrigação de pagar as custas e
despesas processuais, além dos honorários advocatícios (CPC, art. 82, §2o e 85,
caput), deve levar em conta o princípio da causalidade, que consiste em atribuir
àquele que deu causa ao ajuizamento da demanda os ônus dela decorrentes.
Na hipótese dos autos, observa-se que o
pagamento administrativo somente foi reanalisado após a citação da Ré e
apresentação de sua contestação nestes autos, razão pela qual foi a Ré que deu
causa ao ajuizamento da demanda, devendo, assim, arcar com a sucumbência.
Por essas razões, a decisão exige parcial
reforma, para correção de erro material quanto à data do óbito da filha do Autor e para
o fim de reconhecer a perda superveniente do interesse de agir do Autor quanto ao
pedido de indenização, o que não altera a sucumbência integral da Ré.
Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Ré para correção de erro
material quanto à data do óbito da filha do Autor e para o fim de reconhecer a perda
superveniente do interesse de agir do Autor quanto ao pedido de indenização, o que
não altera a sucumbência integral da Ré.”
Na hipótese dos autos, a Embargante
sustentou a ocorrência de obscuridade, uma vez que os honorários
advocatícios deveriam incidir sobre o valor da causa, e não sobre o valor da
condenação. Ressaltou que, diante da perda superveniente do objeto
decorrente do pagamento em sede administrativa não houve a fixação de um
valor a ser indenizado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006997-94.2019.8.26.0008/50000 -Voto no 32017
5
Todavia, a revés do que alega a
Embargante, foi proferida sentença condenatória, como se extrai do dispositivo
da r. decisão: “Posto Isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação para condenar a
ré a pagar aos autores o valor correspondente a R$ 6.750,00, devidamente corrigido
desde a data do evento danoso, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
(Súmula 426 do STJ). Condeno a ré em custas e despesas processuais, além de
verba honorária fixada em 13% sobre o valor corrigido da condenação”, que não
restou alterada pelo pagamento realizado em sede administrativa.
Neste cenário, importante destacar que o
mero inconformismo da parte em relação ao quanto decidido na ocasião do
julgamento do recurso de apelação, em especial sobre a manutenção da
sucumbência e do dever de pagar honorários advocatícios, não representa
hipótese de cabimento do presente recurso, mas apenas tentativa de obter a
revisão do julgado, com caráter infringente, o que impõe a rejeição do recurso.
Nesse sentido, afirma a jurisprudência
deste E. Tribunal de Justiça:
“RECURSO - Embargos de Declaração -
Omissão e contradição inexistentes - Pretensão ao reexame da matéria -
Descabimento - Embargos declaratórios rejeitados.” (TJSP, 1a Câmara de Direito
Privado. Embargos de Declaração 5553334901. Relator: Luiz Antonio de Godoy. Julg.
09/09/2008).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OBSCURIDADE OMISSÃO CONTRADIÇÃO INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS
PRESSUPOSTOS DO ART 535 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. CARÁTER
MANIFESTAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.” (TJSP, 6a Câmara
de Direito Privado. Embargos de Declaração 5771994701. Relator: Vito Guglielmi.
Julg.: 11/09/2008).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE REJEITADOS - "Não havendo no
julgado qualquer vício, que comporte declaração, e não se destinando os embargos
declaratórios como manifestação do inconformismo da parte, com o resultado do
julgamento, nada há a declarar” (TJSP, 6a Câmara de Direito Privado. Embargos de
Declaração 5493334001. Relator(a): Magno Araújo. Julgamento: 11/09/2008).
Importante acrescentar que a atribuição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006997-94.2019.8.26.0008/50000 -Voto no 32017
6
de efeitos infringentes ao presente recurso está adstrita à hipótese de flagrante
equívoco no acórdão embargado, o que não se verifica no caso em exame,
mas tão somente a divergência entre as razões da Embargante e a solução
dada por este órgão colegiado ao recurso de apelação.
Desse modo, considerando que o v.
acórdão embargado apreciou de maneira clara e fundamentada a pretensão do
caso em questão, não há o que se falar em vícios na r. decisão deliberada.
Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO
os embargos de declaração opostos.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora